Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS EXECUTADO: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE D E S P A C H O Ante a apresentação de impugnação, bem como o pagamento do valor que o executado entente cabível, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação apresentada e requerer o que entende de direito. Brasília, 15 de dezembro de 2021 19:27:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador